Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.
Na Sessão Virtual realizada entre os dias 28/11/2025 a 5/12/2025, a Primeira Turma, do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente esta Ação Penal para condenar os réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), golpe de Estado (CP, art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998);  e Absolveu os réus FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 
 Em 8/12/2025, a Defesa de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR requereu a revogação das medidas cautelares impostas ao réu (eDoc. 2.376), o que deferi (eDoc. 2.413).
A Defesa de FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR requereu, em 14/1/2026, “a restituição de todos os seus bens apreendidos”, tendo em conta que o réu foi absolvido e que os objetos apreendidos já foram periciados (eDoc. 2.522).
Em 2/2/2026, considerando que nos autos da Petição 11.312/DF, deferi o requerimento da Polícia Federal e determinei a restituição dos eletrônicos e demais materiais apreendidos em posse de FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR, autorizando a destruição caso não fossem retirados no prazo de 30 (trinta) dias, julguei prejudicado o pedido (eDoc. 2.542). 
Em 9/2/2026, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 920683/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, solicitou informações a respeito das  armas de fogo e munições discriminadas no Termo de Apreensão nº 484976/2023, que se encontram atualmente sob custódia/depósito do Exército Brasileiro (eDoc. 2.550). 
Em 12/2/2026, a Procuradoria-Geral da República requereu que a Polícia Federal esclarecesse à respeito do registro e autorização para a posse das armas apreendidas (eDoc. 2.561), o que acolhi em 13/2/2026 (eDoc. 2.565). 
A Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1051266/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, prestou as informações, ressaltando que “na qualidade de Policial Militar do Distrito Federal, o senhor Flávio Silvestre de Alencar possui prerrogativa de posse e porte de arma de fogo, inclusive de armas particulares ou da própria instituição, conforme regramento legal específico”(eDoc. 2.571).
A autoridade policial informou “que será encaminhado Ofício à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para que aquela instituição confirme, em caráter definitivo, se a situação funcional e o registro das armas vinculadas à corporação (conforme registros nº 10601 e nº 17225 mencionados em documentos anexos) permanecem em plena regularidade” (eDoc. 2.571). 
Em 4/3/2026, a Polícia Militar do Distrito Federal encaminhou o Ofício nº 33/2026 - PMDF/Cl/DCAM/SCRAM, tendo comunicado que “após consulta à base de dados da Divisão de Controle de Armas e Munições (DCAM) deste Centro de Inteligência, constatou-se que o policial militar FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR — MAJ QOPM, Matricula n° 81.195/5, CPF 0 711.317.951-72, possui as seguintes armas de fogo regularmente cadastradas e com situação ativa junto à Policia Militar do Distrito Federal: • Espingarda, marca BOITO, calibre 12, n° de série 0162008, registrada no SIGMA sob o n° 431760; • Revólver, marca TAURUS, calibre .38, n° de série R6O793O, registrado no SIGMA sob o n" 310451” (eDoc. 2.607).
Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela restituição das armas e munições discriminadas no Termo de Apreensão n. 484976/2023 a Flávio Silvestre de Alencar” (eDoc. 2.664). 
É o relatório. DECIDO. 
Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, a autoridade policial informa a ausência de interesse na manutenção da apreensão, e que na qualidade de Policial Militar do Distrito Federal, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR possui prerrogativa de posse e porte de arma de fogo, inclusive de armas particulares ou da própria instituição, o que foi confirmado por meio do Ofício nº 33/2026 - PMDF/Cl/DCAM/SCRAM. Além disso, a Procuradoria-Geral da República também se manifestou favoravelmente à restituição do material bélico.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição das armas e munições elencadas no Termo de Apreensão nº 484976/2023, as quais foram apreendidas em poder de FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR (CPF 711.317.951-72).
Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias.
Comunique-se à autoridade policial.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente